Tribunal: TJSP
Processo: 2184083-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOGI DAS CRUZES – PSICÓLOGO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA FÍSICA) – INDEFERIMENTO - Pretensão inicial do autor, na qualidade de Psicólogo do Município de Mogi das Cruzes, voltada ao reconhecimento de seu direito ao adicional de insalubridade desde o efetivo exercício da função em condições insalubres – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOGI DAS CRUZES – PSICÓLOGO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA FÍSICA) – INDEFERIMENTO - Pretensão inicial do autor, na qualidade de Psicólogo do Município de Mogi das Cruzes, voltada ao reconhecimento de seu direito ao adicional de insalubridade desde o efetivo exercício da função em condições insalubres – Decisão interlocutória que indeferiu o benefício da justiça gratuita em favor do postulante - Hipótese dos autos em que estão presentes os pressupostos para o deferimento da gratuidade judiciária – Declaração de hipossuficiência ratificada pelos demais elementos de prova colacionados aos autos – Presunção que somente pode ser afastada por meio de prova inequívoca em sentido contrário – Inteligência do art. 99, do CPC/15 - Decisão agravada reformada - Recurso provido.